Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-44.2018.8.11.0024
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000023-44.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lotação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALUISIO ANTONIO PAIXAO PEREIRA - CPF: 965.785.301-00 (RECORRENTE), VALERIA THAIS DA SILVA ALVES - CPF: 046.312.891-55 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSÉDIO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA, ÔNUS QUE LHE INCUMBE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal é a reforma da sentença para condenar o município de em danos morais.

Ausente a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial.

O recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que o Município de Chapada dos Guimarães seja condenado na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O Município de Chapada dos Guimarães não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente ingressou com a presente Ação Indenizatória por Danos Morais aduzindo, em síntese, ser servidor público do município, no cargo de técnico de informática. Informa que desde o início da atual administração foi proibido de ingressar na sala que sempre desenvolveu suas atividades, ficando vagando pelos corredores da prefeitura até a data de 25.07.2017, quando passou a exercer suas funções no setor “PREVI-SERV”. Em 18.10.2017, retornou a vagar nos corredores da prefeitura, sem possuir o que fazer. Diante disso, relata que foi alvo de chacota dos demais servidores e, por consequência, sofreu de transtorno de ansiedade, sendo necessário seu afastamento por 30 (trinta) dias. Aduz que encaminhou ofício à Secretaria de Administração solicitando providências.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes, em razão da ausência de provas que comprovasse que o recorrente tenha sofrido assédio moral nas dependências da prefeitura.

Consta nos autos uma declaração assinada por 05 (cinco) servidores, os quais declaram que desde o início da gestão da prefeita Thelma de Oliveira, o recorrente foi retirado de sua sala onde desenvolvia a função de técnico de informática e, via de consequência, ficou sem local de trabalho (sala).

Em defesa, o Município de Chapada dos Guimarães confirma que no início de 2017 algumas pessoas foram remanejadas dos cargos de chefia e houve a necessidade de mudanças de salas de vários setores, para melhor atender os contribuintes, assim como o bem-estar dos próprios servidores público, atuando o gestor dentro da margem de liberdade, conveniência e oportunidade. O recorrido aduz que não possui locais adequados para todos os funcionários e está realizando procedimentos dentro da disponibilidade financeira para tal.

Assim, entendo que restou incontroverso que o recorrente ficou sem sala especifica para desenvolver suas atividades no começo da gestão da prefeita Thelma de Oliveira até ser designado para o setor “PREV SERV”, bem como que a partir do dia 18.10.2017, retornou pra mesma situação que encontrava-se antigamente.

Em que pese tal fato ter restado incontroverso, o fato que deve ser apurado nos autos é se o recorrente sofreu assédio moral decorrente dessa situação e se enseja condenação do Município em danos morais.

Nesse passo, cabe salientar, que o recorrente não apresentou nenhuma prova que tivesse sofrido algum tipo de “chacota, humilhação, transtorno etc” por parte dos demais servidores e nem que tenha sofrido transtorno de ansiedade.

Apesar do recorrente ter juntado atestado médico recomendando 30 (trinta) dias de repouso, não há descrição que o autor sofra de ansiedade, qual tratamento estava sendo feito, o uso de medicação que foi prescrito e nem a causa principal do problema.

Dessa forma, em razão da ausência de provas não como afirmar que o recorrente realmente foi acometido por transtorno de ansiedade decorrente das supostas “chacotas” que alega ter sofrido.

As testemunhas arroladas pelo Município relataram que jamais presenciaram o recorrente sendo vítima de “chacota” pelo fato de estar sem sala própria para exercer suas funções.

Já a testemunha arrolada pelo recorrente afirmou que até 2016 o autor desempenha suas funções no setor identificado como “CP”, com sala apropriada para o desempenho das funções de técnico de informática, após esse período não soube informar o local de trabalho. Afirmou também, que sempre existiu “chacota” dos outros servidores, haja vista a ausência de sala para o recorrente trabalhar, mas não descreveu como eram essas circunstancias.

Diante de tudo isso, e pela ausência de uma prova concreta que comprovasse a existência de assédio moral, entendo pela manutenção da sentença de improcedência, pois cabia ao recorrente demonstra a ocorrência de todos fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021